Tribunal: TJMT
Processo: 1005740-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005740-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 10.313.717/0001-47 (AGRAVANTE), PRISCILA GARCIA CAZELLA LINHARES - CPF: 017.478.831-23 (AGRAVADO), JAQUELINE MARINHO SANTOS - CPF: 009.390.791-51 (ADVOGADO), LEIDIANE DE MORAIS E SILVA MARIANO - CPF: 014.626.751-66 (ADVOGADO), SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. VEÍCULO COM DEFEITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para obrigar o fornecimento de veículo reserva à parte autora, enquanto pendente o conserto de veículo que apresenta vícios recorrentes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência em favor da consumidora adquirente do veículo.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A autora apresentou nota fiscal de aquisição, ordens de serviço e registros de comunicação com as rés, demonstrando falhas mecânicas e prolongada indisponibilidade do veículo adquirido.

O fornecimento de veículo reserva mostra-se proporcional à privação do uso do bem e à extensão dos transtornos, não representando medida desarrazoada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que seja disponibilizado um veículo reserva à parte, em razão da impossibilidade de utilização diante de defeitos recorrentes e demora no conserto do veículo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302; CDC, arts. 6o, incs. VI e VIII, e 18.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1011453-65.2018.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.12.2018; TJMT, RAI 1009579-40.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Jaguar e Land Rover Brasil Indústria e Comércio de Veículos Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e moral, proposta por Priscila Garcia Cazella Linhares, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, para determinar que a parte requerida forneça outro veículo da mesma marca, modelo e ano ou, na sua impossibilidade, outro similar, em perfeitas condições, até que o veículo da autora seja entregue após sanados os defeitos, sob pena de multa diária que fixada no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado ao valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais).

Inconformada, a agravante sustenta, em suma, que o veículo já foi devidamente consertado e encontra-se disponível para retirada desde junho de 2024, mas a agravada se recusa a buscá-lo sem justificativa plausível. Aduz que a decisão recorrida impõe obrigação indevida, considerando que não há previsão legal para a disponibilização de um veículo reserva em tais circunstâncias e que a agravada não mitiga os próprios danos, ao insistir na recusa de retirada do veículo reparado, não podendo a recorrente ser penalizada por tal conduta. Firme em seus argumentos, ao final postula
pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 272444370).

As informações foram prestadas pelo juízo (id. 273381891).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 274786376), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Priscila Garcia Cazella Linhares ajuizou a
ção de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e moral, em desfavor de Jaguar e Land Rover Brasil Industria e Comércio de Veículos Ltda. e SAGA Exclusive Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda. – Concessionária SAGA Jaguar Land Rover, aduzindo, em apertada síntese, que adquiriu, em 20.09.2022, veículo Land Rover Discovery Sport 2.0 D180 Turbo Diesel, pelo valor de R$ 235.000,00, pago à vista. Afirma que desde a retirada, o automóvel apresentou falhas graves, com travamento da direção e falhas elétricas, tendo sido encaminhado à concessionária por diversas vezes sem que os vícios fossem sanados.

Sustenta que arcou com custos de reparo, mesmo o veículo estando em garantia, e que, há quase quatro meses, o automóvel permanece retido na oficina, impossibilitado de uso. Destaca, ainda, a recusa da concessionária em fornecer documentação técnica e que passou por situações de risco e constrangimento com a repetição dos defeitos.

Diante da ineficácia das tentativas de solução extrajudicial, postula liminarmente a rescisão do contrato e transferência do veículo à requerida, ou, alternativamente, a nomeação desta como fiel depositária, com fornecimento de veículo reserva. No mérito, requer a restituição do valor pago, ressarcimento das despesas e indenização por dano moral no valor de R$ 100.000,00, com inversão do ônus da prova.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, para determinar que a parte requerida forneça outro veículo da mesma marca, modelo e ano ou, na sua impossibilidade, outro similar, em perfeitas condições, até que o veículo da autora seja entregue após sanados os defeitos, sob pena de multa diária que fixada no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitado ao valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais). (id. 176810407 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante Jaguar e Land Rover Brasil Industria e Comércio de Veículos Ltda., sustentando, em suma, que o veículo já foi devidamente consertado e encontra-se disponível para retirada, mas a agravada se recusa a buscá-lo sem justificativa plausível. Aduz que o veículo objeto da lide ingressou em concessionária autorizada apenas em duas oportunidades e que os defeitos foram integralmente sanados, estando o veículo disponível para retirada desde 21.06.2024. Alega que a decisão recorrida impõe obrigação indevida, considerando que não há previsão legal para a disponibilização de um veículo reserva em tais circunstâncias e que a agravada não mitiga os próprios danos, ao insistir na recusa de retirada do veículo reparado, não podendo a recorrente ser penalizada por tal conduta.

Firme em seus argumentos, ao final postula pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Deste modo, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravada, e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a fundamentação da autora ao requerer a antecipação da tutela se mostrou relevante, mormente porque colacionou a nota fiscal de compra do veículo, os comprovantes de ordens de serviço e revisões, os registros de comunicações entre as partes, com as várias manifestações da agravada tentando solucionar a questão, constatando-se, de maneira inequívoca, a existência de defeitos recorrentes no produto fornecido.

Assim, a probabilidade do direito está alicerçada nos documentos apresentados juntos à inicial, demonstrando os problemas ocorridos no veículo em questão e o longo período de tempo que permaneceu em oficina.

Não obstante, no tocante ao argumento de perda superveniente do objeto, cumpre assinalar que não há comprovação inequívoca nos autos de que os vícios tenham sido plenamente sanados, sendo que a simples comunicação unilateral de que o bem estaria apto à devolução não elide o histórico de falhas e a manifesta quebra da confiança contratual, o que deverá ser melhor analisado durante a devida instrução probatória, sob o crivo do contraditório.

Por outro lado, o fornecimento de veículo reserva não representa medida desarrazoada ou excessiva, mas sim proporcional ao prejuízo até então suportado pela consumidora, com a privação de utilização do bem defeituoso.

Ademais, o juízo de origem, ao proferir a decisão, atuou com comedimento, limitando a multa e permitindo à agravante a possibilidade de suprir a obrigação com veículo similar, enquanto pendente a questão. Não se trata, pois, de imposição desproporcional, mas sim de preservação da utilidade do processo e da tutela do consumidor hipossuficiente.

Aliás, neste ponto, bem destacou o douto magistrado:

“
No caso em liça, a probabilidade do direto restou devidamente demonstrado pela nota fiscal de aquisição do veículo (ID 169654060), emitida em 20/09/2022, bem como as ordens de serviço de junho/2024 (ID 169654063), fevereiro/2024 (ID 169654064), e vários prints aos IDs 169654069, 169654068, 169654067 e 169654066, de dezembro/2023 comprovando que a autora entrou em contato com a empresa ré buscando solucionar os defeitos do veículo, que surgiram logo após a saída do veículo da concessionaria, entretanto, mesmo após os consertos, as avarias persistiram.

O perigo de dano, por outro lado, está relacionado ao tempo que a autora encontrou-se privada do uso de seu veículo enquanto este permanece sob a posse da demandada a mais de 04 meses para conserto.

Partindo dessas premissas, entendo ser possível a antecipação parcial da tutela de urgência, não com relação ao pleito de rescisão contratual, que resultaria no esgotamento do mérito e esvaziamento da lide, mas com relação ao pleito de disponibilização de veículo similar à autora até o final julgamento da ação.”
(id. 176810407).

Ora, de clareza solar que restam evidenciados os requisitos ensejadores para a concessão da tutela vindicada pela requerente, cabendo ao d. magistrado
a quo
, dirimir e ponderar acerca da utilização do carro reserva após a comprovação do devido reparo no veículo, o que certamente demanda dilação probatória na origem.

Dessa forma, estando presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, correto se mostrou o deferimento da tutela provisória de urgência.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
VEÍCULO QUE APRESENTA DEFEITOS CONSTANTES APÓS A REVISÃO – REPAROS REALIZADOS NÃO SATISFATÓRIOS - DEVER DE FORNECER VEÍCULO RESERVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 303, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela antecipada.

A multa cominatória deve ser fixada à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
”

(RAI n.o 1011453-65.2018.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 12.12.2018 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITOS CONSTATADOS – REPAROS IMPRESCINDÍVEIS – CONCESSÃO DE CARRO RESERVA ATÉ A FINALIZAÇÃO DO CONSERTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 18 DO CDC – NECESSIDADE DE PERÍCIA – QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito à fruição de veículo zero-quilômetro adquirido sem nenhum defeito e o perigo de dano proveniente da privação do seu uso e gozo regular, é devida a concessão da tutela de urgência para determinar a concessão de carro reserva até que se concluam os reparos necessários
.

Fabricante e vendedor respondem solidariamente pelos vícios que tornem o produto inadequado para a finalidade à que se destina (art. 18 do CDC).

É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição”
(RAI n. 1009579-40.2021.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.07.2021 – negritei).

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Ademais, caso negado o pleito da autora, a agravante/ré poderá buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo d. magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025